Tribunal: TJES
Processo: 0000252-20.2022.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000252-20.2022.8.08.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: RONAN PEREIRA CORREIA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000252-20.2022.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RONAN PEREIRA CORREIA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: RONALDO SANTOS COSTA - ES15626-A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
RONAN PEREIRA CORREIA
contra r. sentença de fls.563/576, que pronunciou o recorrente pela suposta prática de homicídio qualificado, crime previstos no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/06.

A defesa do acusado, às fls.633/638, requer a impronúncia do réu, sob o argumento de que agiu em legítima defesa.

Contrarrazões às fls.644/646 v, pelo não provimento do recurso e manutenção da pronúncia do réu, mantendo-se inalterada a r. decisão.

Ao receber o presente recurso, o douto magistrado de primeira instância apresentou juízo negativo de retratação.

Parecer Ministerial (id.
3199934
), pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

28 de setembro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000252-20.2022.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RONAN PEREIRA CORREIA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: RONALDO SANTOS COSTA - ES15626-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

[...]

"(...) Consta do inquérito policial anexo que, no dia 09 de março de 2016, por volta das 05h24min, na Avenida Florestal, bairro Segatto, nesta Comarca, a denunciado RONAN acima qualificado, em comunhão de esforços, com o denunciado Conceição BALBINO, com intenção de matar e fazendo uso de arma branca, efetuou três golpes contra a vítima Alexandra Martins Rodrigues, não consumando o ato por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, causando-lhe as lesões descritas no laudo de lesões corporais de fls. 260, do Vol. II e no relatório de fls. 293/294.

Segundo apurado, a vítima e o denunciado Ronan mantiveram relacionamento amoroso por, aproximadamente, três meses. Na época dos fatos, as partes não residiam mais juntas, porém continuavam mantendo encontros amorosos.

Na data dos fatos, o denunciado Ronan, enquanto seguia para o trabalho, encontrou a vítima próxima a escola municipal Samuel Costa, conversando com o denunciado Conceição, abordando-a e passando a dialogar com a mesma.

Quando a vítima virou as costas, com a intenção de deixar o local, o denunciado Ronan deu-lhe um golpe de facão. Na tentativa de se esquivar do golpe, a vítima levantou a mão esquerda, sendo atingida e tendo dois dedos amputados, conforme laudo de lesões corporais de fls. 260.

Segundo relato da vítima, o denunciado Ronan, ao vê-la caída no chão, sangrando, ficou nervoso e embrulhou a mão da vítima em uma blusa de uniforme que usava. Porém, ao ver o dedo decepado a vítima começou a passar mal e pediu ao denunciado que acabasse de matá-la, pois estava sentindo muita dor.

Nesse momento, o denunciado Conceição, que a tudo observava, concorreu para o crime, mediante participação de menor importância, aderindo a execução e instigando o denunciado a matar a vítima, dizendo "mata logo ela, senão o filho dela vai te matar" (fls. 266).

Neste contexto, Ronan voltou a golpear a vítima com o facão, esfaqueando suas panturrilhas. Que a vítima começou a gritar e pedir que Ronan parasse, "senão iria matá-la". Em resposta, o denunciado Ronan esbravejou dizendo que "é isso que eu quero sua desgraçada." (fls. 266).

Ato contínuo, o denunciado Ronan guardou o facão na bainha e deixou a vítima no local, esvaindo-se em sangue, saindo na companhia do denunciado Conceição.

[...]

A defesa pugna pela (coloquei no singular) absolvição sumária, sob o argumento de que o acusado agiu em legítima defesa.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar com certeza quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413, “caput” do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IUDICIUM ACCUSATIONIS. DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL, PORÉM NÃO CONFIRMADO INTEGRALMENTE EM JUÍZO. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E EXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA.
1
. "A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate."
(AgRg no Ag 1.153.477/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/5/2014, DJe 15/05/2014). [...]. (STJ - HC: 150007 SP
2009/0196979-8
, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017).

Cito também um julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. TENTATIVA ABANDONADA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU ARREPENDIMENTO EFICAZ. INOCORRÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS GRAVES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio in dubio pro reu, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova, prestigiando-se o brocardo in dubio pro societate, sendo, nesses termos, inviável a impronúncia. 2. Para que ocorra a desistência voluntária ou o arrependimento eficaz, é necessário que o agente, podendo chegar à consumação do crime, interrompa o processo executivo por sua própria deliberação, ou, ao menos, impeça que o resultado antijurídico se produza. 3. Em outras palavras, apesar de iniciar a prática de ação contida no verbo nuclear previsto no o tipo penal, o agente, de forma voluntária, frise-se, abandona seu intento, paralisando a execução do fato delituoso ou impedindo o seu resultado, preenchendo desta forma, respectivamente, o requisito subjetivo e objetivo previsto para a espécie. 4. Conforme se extrai das provas, após esfaquear a Vítima, o Recorrente prosseguiu com as agressões em face de sua companheira já desfalecida, apenas evadindo-se do local após aproximação de populares, os quais, inclusive, cercaram a residência da mãe do Réu, possivelmente com a intenção de realizar um linchamento. Não resta preenchido, portanto, o requisito subjetivo inerente a quaisquer das modalidades de tentativa abandonada. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito,
015160005938
, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/05/2017, Data da Publicação no Diário: 26/05/2017)

Ao analisar cuidadosamente a decisão, constato que o magistrado de primeira instância salientou que materialidade do crime está alicerçada nos seguintes elementos: a) boletim de ocorrência fls. 06/09; b) auto de exame de lesões corporais de fls. 26/317; c) prontuário médico de fls. 87/262.

Compulsando os autos, constato também a presença de indícios suficientes de autoria delitiva pelo recorrente, sobretudo pelos depoimentos prestados, especial das declarações da vítima à fl. 481, Elizabeth Gomes à fl. 481, Marcílio Souza à fl. 481 e Paulo Vítor Rodrigues à fl. 506.

No que tange à tese de legítima defesa, alegada pelo acusado em sua confissão, essa não merece ser acolhida nesse momento, uma vez que se infere no seu próprio interrogatório (fls. 535-verso), que foram realizados ao menos três golpes de facão, o que sugere excesso na conduta do recorrente.

Para melhor esclarecer os fatos ocorridos, cito os depoimentos juntados aos autos:

RONAN PEREIRA CORREIA, INTERROGATÓRIO ÀS FLS. 535-v:

[...] Que morava no mesmo prédio da vítima e começou a ter um relacionamento, morarem juntos. Que em certo dia passou mal e voltou mais cedo para o trabalho, onde encontrou uma sacola de drogas e uma pistola. 40. o que fez com que terminasse o relacionamento. Que no final de semana a vítima quebrou toda a casa do depoente. Que fez ocorrência e se mudou do local, mas Alexandra descobriu onde o interrogando morava e mais uma vez destruiu sua casa, sendo que fez novo boletim de ocorrência. Que foram todos para a delegacia e Alexandra falou que iria matar o depoente. Que no dia dos fatos a vítima a cercou com uma faca, sendo que a mesma estava muito drogada. Que para se proteger e também a seu amigo, Conceição, desferiu os golpes de facão. Que ficou com Alexandra por uns 03 meses. Neste tempo fez 03 boletins de ocorrência. Que a vítima e seus filhos estavam envolvidos com drogas. Que a vítima estava com uma faca, mas o interrogando não foi atingido. Que não tentou dar mais golpes de facão quando a vítima estava caída. Que não se lembra se deu dois ou três golpes, foi tudo com a vítima em pé. Que quando chegou na casa de Balbino, ligou para os bombeiros. Que Balbino somente estava junto com o interrogando, o mesmo não fez nada. Que a vítima estava drogada, muito alterada. Confirma as declarações da esfera policial.
Que não deu golpe de facão nas costas, mas sim nas pernas.

Que desferiu golpes na mão da vítima porque ela estava drogada e tentou matar o interrogando e seu amigo.

Que primeiro deu um golpe na perna, depois outro na mão, mas não sabe dizer por que deu um terceiro golpe. Que estava muito nervoso, não se lembra bem dos fatos.

ALEXANDRA MADEIRA RODRIGUES, MÍDIA, À FLS. 481:

[...] Que teve um relacionamento com Ronan, mas não queria nada com ele. Que o mesmo a chamou para um local ermo, onde já o recebeu a golpes de facão, no primeiro golpe já perdeu alguns dedos, depois recebeu um outro golpe de facão nas pernas, que cortou os seus nervos. Que recebeu ajuda de uma amiga. Que Conceição estava em pé, próximo a um muro, mas não fez nada, só ficou olhando. Que Conceição falou “termina de matar ela, porque ela não irá morrer de hemorragia e o filho dela irá te matar”. Que Ronan não chegou mais perto porque uma moça apareceu e socorreu. Que Conceição poderia ter ajudado e não fez nada, pediu para Ronan terminar de matar porque a depoente não iria morrer de hemorragia. Que ficou internada por 18 dias e na cadeira de rodas por um ano, que ficou invalida e terá que se aposentar por invalidez. Que somente tinha apanhado de Ronan, uma única vez, um tempo antes dos fatos. Que Ronan sempre teve facão, inclusive mandou amolá-la uma semana antes. Que ficou sabendo que Ronan é viúvo, e que teria matado sua ex-esposa com dois tiros na cabeça. Conforme as declarações da esfera policial. Que quando o acusado puxou o facão, o depoente estava de costas. Que ainda sente muita dor nas pernas e como perdeu os dedos da mão esquerda tem muitas dificuldades no dia a dia. Que acha que o acusado praticou o crime porque a vítima não quis ir para Minas Gerais. Que Conceição vivia dizendo para Ronan que a vítima não ia com ele para Minas porque tinha outro homem.

ELIZABETE GOMES LOPES PEREIRA, MÍDIA ÀS FLS. 481:

[...] Que estava na Rua trabalhando como gari e socorreu a vítima. Que antes de começar seu trabalho
,
tem que bater o ponto na prefeitura, assim o fez quando estava próximo a escola Samuel Costa, levantou a cabeça e viu uma mulher e um homem próximo ao pé de mangas, então notou quando a mulher caminhava para a faixa de pedestres e viu o homem levantando a mão, estava um pouco escuro e achou que a mulher estava sendo agredida, gritando para parar que o acusado iria matá-la.
Que até então, não tinha visto o facão, achava que eram somente agressões.
Que a pessoa que feriu a mulher foi embora com outro rapaz e a depoente chegou perto, quando viu que a vítima estava ensanguentada, sem conseguir se mover.
Que a depoente pediu socorro e começou a gritar, mas ninguém ajudava, que alguém finalmente pediu socorro e a depoente voltou para o serviço.
Que a vítima pediu para o denunciado parar, pois iria matá-la, ao que o acusado respondeu, “é isso mesmo que quero sua desgraça”. Que pelo tanto de sangue que viu, não sabe dizer como a vítima ficou viva.
Que em dado momento a vítima parou de gritar. Que não viu nenhuma faca no chão, muito embora tivesse a intenção de socorrer a vítima, se houvesse alguma faca no chão a depoente teria visto.

PAULO VITOR RODRIGUES, MÍDIA ÀS FLS. 506:

Que o acusado Ronan foi a pessoa que deu uma facãozada na sua mãe. Que Ronan Pereira tentou matar a sua mãe. Que só sabe que Ronan arrancou três dedos da sua mãe e deu golpes de facão nas duas pernas e a vítima teve que se aposentar. Que a vítima namorava com o acusado Ronan e o mesmo estava desconfiado da traição, tendo sido essa a motivação do crime. Que no momento da agressão, o acusado teria dito que estava sendo traído e deu um golpe, arrancando os dedos da vítima, o mesmo parou e começou a chorar, quando novamente agrediu a vítima com dois golpes de facão. Que chegou uma senhora para ajudar a vítima. Que o senhor Conceição estaria junto no momento do crime e pedia para Ronan parar com essa doideira, mas o mesmo estava muito descontrolado. Que Conceição não teve qualquer participação. Que encontrou Ronan na Delegacia e este falou que havia tentado matar sua mãe, mas não sabia se ela estava morta. Que a vítima falava que nunca iria perdoar os acusados. Que ouviu da vítima que Conceição teria dito que era para acabar de matar. Que na mente de Ronan, o mesmo acreditava ter matado a vítima, pois assim lhe contou na Delegacia.

CONCEIÇÃO BALBINO MARQUES, MÍDIA ÀS FLS. 506:

[...] Que na hora do ocorrido, disse para Ronan não fazer isso. Que viu
Ronan das as facadas e pediu para ele não fazer, mas que o mesmo continuou. Que Ronan usa facão em seu trabalho. Que no momento dos golpes de facão Ronan xingava a vítima. Que ficou sabendo depois que Ronan já teria matado outra mulher. Que o acusado e a vítima brigavam muito por ciúmes. Que o acusado Ronan dizia: “acho que eu matei a mulher, acho que eu matei”.
Que ficou com medo de dar o facão de Balbino e de ser agredido também.

De qualquer forma, importante lembrar que, em sede de pronúncia somente a prova irrefutável deve merecer como consequência absolvição sumária.

Havendo estado de dúvida a demandar análise da situação fática, apenas pelo Tribunal do Júri poderá ser essa realizada, em homenagem ao princípio do
“in dubio pro societate”.

Nesse sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial acerca do assunto:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DÚVIDAS. QUANTO À TESE DE LEGITIMA DEFESA. PRONÚNCIA MANTIDA. QUALIFICADORAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Consoante já decidiu a Corte Superior,
a absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória
(Código de Processo Penal, artigo 411) (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1º/8/2005). (...) (HC 295.547/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015). 2. Há indícios de que a vítima foi golpeada com uma garrafa e, na sequência, recebeu um disparo de arma de fogo contra o seu rosto,
circunstância que não revela, de plano, o uso de meios moderados para repelir suposta injusta agressão, devendo ser mantida, portanto, a capitulação da decisão de pronúncia, para que o Conselho de Sentença, após a produção de provas em Plenário, decida acerca dos fatos.
3. No que concerne às qualificadoras, também se aplica o princípio do
in dubio pro societate
, bem como em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte (AGRG no AREsp
1193135
/PI, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017). 4. Segundo a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, a prática de atos infracionais constitui elemento capaz de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, constituindo fundamento idôneo à decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. (HC 519.820/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019). Prisão preventiva mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; RSE 0001134-81.2020.8.08.0028; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 09/03/2022; DJES 21/03/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DÚVIDAS QUANTO À TESE DE LEGÍTIMA DEFESA E QUANTO À AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. Pronúncia mantida. Qualificadora. Homicídio privilegiado. Análise descabida nesta fase processual. Crime de ocultação de cadáver. Indícios de autoria comprovados. Negado provimento ao recurso. 1.
Consoante já decidiu a corte superior, a absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória
(código de processo penal, artigo 411) (HC 25.858/RS, sexta turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1º/8/2005). (...) (HC 295.547/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, quinta turma, julgado em 30/06/2015, DJE 04/09/2015). 2.
Ainda que as teses sustentadas pela d. Defesa de legítima defesa e homicídio culposo, no contexto dos autos, sejam viáveis, assim também se revela a tese ministerial, sobretudo em razão da forma como se consumou o delito, com o disparo da espingarda na região craniana da vítima, em meio à luta corporal. 3. Em observância ao princípio do
in dubio pro societate
, vigente nesta fase, existindo duas versões possíveis nos autos, a da defesa e da acusação, deve ser mantida a pronúncia do acusado.
4. No que concerne à qualificadora, também se aplica o princípio do
in dubio pro societate
, bem como em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta corte (AGRG no aresp
1193135
/PI, Rel. Ministro Jorge Mussi, quinta turma, julgado em 12/12/2017, Dje 19/12/2017). 5. Sendo a pronúncia parte classificatória que apenas enuncia os dispositivos legais em que o acusado se encontra pronunciado com menção apenas às qualificadoras, não compete na presente etapa referir-se às circunstâncias relacionadas à dosagem da pena, tais como atenuantes, agravantes ou causas de diminuição e aumento de pena, as quais demandam análise posterior, em caso de eventual condenação. 6. Havendo provas da materialidade do crime previsto no art. 211, do CPB, e indícios de autoria, tanto o reconhecimento da prática criminosa, como a aplicação da minorante do arrependimento posterior pretendida, deverão ser submetidos ao crivo dos jurados, por oportunidade da sessão de julgamento. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; RSE 0007121-39.2013.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 09/12/2020; DJES 12/01/2021).

Por esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

28 de setembro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em sede de pronúncia somente a prova irrefutável deve merecer como consequência absolvição sumária. Havendo estado de dúvida a demandar análise da situação fática, apenas pelo Tribunal do Júri poderá ser realizada. 2. Recurso Desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.